Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712450-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PROAUTO CENTER EIRELI - ME, RICARDO LUIZ FERNANDES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A impugnando a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizado contra PROAUTO CENTER e RICARDO LUIZ, que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente para que os devedores fossem intimados para indicação de bens livres e desembaraçados à penhora, sob pena de, não o havendo, ficar caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJU. O agravante alega, em síntese, que as medidas são necessárias para viabilizar a satisfação ao crédito do credor, visto que foram infrutíferas todas as tentativas de localizar bens do devedor, até mesmo como garantia de efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “O exequente postula (1) a intimação do devedor para que indique bens livres e desembaraçados à penhora, sob pena de, não o fazendo, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça; bem como (2) a inclusão do nome dos Executados em cadastros de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD. 1. Quanto ao primeiro pedido, o artigo 774, inciso V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente a executada não dispõe de patrimônio e não há indício de malícia processual (ocultação de bens), o que inviabiliza a imposição da multa. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observava o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). 2. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do despacho de ID 103361479 e certidão de ID 105741028 que suspenderam o feito por ausência de bens até 13/10/2022 (cédula de crédito bancário). Publique-se.” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Embora as tentativas de localização de bens não tenham tido êxito, caso em que é possível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição, em atenção ao dever de colaboração atribuído às partes e ao Juízo, ou até mesmo a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes, não se extrai dos autos elementos a indicar a ocultação de patrimônio sujeito à penhora. Por outro lado, o perigo de dano irreparável não se encontra suficientemente caracterizado. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator